Tribunal: TJDFT
Processo: 0705133-66.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705133-66.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNIO CESAR DE LIMA MORAES APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de quinze (15) dias, sobre as prejudiciais de mérito formuladas nas contrarrazões, conforme determina o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Deverá, em razão da impugnação apresentada, provar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator